Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CONSUMADO. AMEAÇA. DESACATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que condenou o réu a 2 meses e 18 dias de detenção em regime semiaberto e 1 ano e 9 meses de reclusão em regime fechado, por ameaças e furto consumado, além de 17 dias-multa. A sentença absolveu o réu do delito de desacato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a absolvição do crime de desacato foi adequada; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de furto consumado para tentativa, em razão da restituição do bem; (iii) avaliar a dosimetria da pena, incluindo o regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição do réu pelo crime de desacato deve ser mantida, uma vez que a frase “bombeiros não são policiais, quem são vocês para me prenderem” não configura menosprezo à função pública, e os xingamentos mencionados em juízo não constaram na denúncia.
4. A consumação do crime de furto encontra-se comprovada, conforme a Teoria da Amotio, que considera suficiente a inversão da posse para configurar o crime, mesmo sem posse mansa e pacífica.
5. A análise negativa da conduta social deve ser mantida, justificando-se pela prática de novos delitos durante a execução penal. O fundamento para o incremento é o comportamento mais reprovável, não as condenações anteriores em si.
6. O regime inicial de cumprimento para a pena de reclusão deve ser alterado para o semiaberto, em conformidade com o artigo 33, § 2o, do Código Penal, dada a pena inferior a 4 anos, apesar dos maus antecedentes e reincidência, os quais se referem a fatos bem antigos.

7. IV. DISPOSITIVO
8. Apelo ministerial não provido; apelo defensivo parcialmente provido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão para o semiaberto.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59, 331; CPP, art. 384; STJ, Tema Repetitivo 934.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1916879, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 05/09/2024; Acórdão 1841264, TJDFT, j. 4/4/2024.